Tribunal: TJSP
Processo: 1010545-68.2016.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão em que o Desembargador se fasta da causa por motivo de foro íntimo – Remessa ao substituto legal – Irrecorribilidade – Princípio do devido processo legal, com preservação da neutralidade e independência do julgador – Declaração superveniente que não implica na nulidade de atos decisórios anteriormente praticados – Irretroatividade – Vedação ao comportamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão em que o Desembargador se fasta da causa por motivo de foro íntimo – Remessa ao substituto legal – Irrecorribilidade – Princípio do devido processo legal, com preservação da neutralidade e independência do julgador – Declaração superveniente que não implica na nulidade de atos decisórios anteriormente praticados – Irretroatividade – Vedação ao comportamento contraditório – Uma vez declarado o motivo de foro íntimo para o afastamento da causa, logicamente descaberia decisão posterior em relação ao trâmite do processo.

Agravo não provido.